Tribunal: TJES
Processo: 5003424-63.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003424-63.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELA COLNAGO DOS SANTOS SIMOES

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE MULTA E DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO À OAB. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação de Regência de Classe e indenização por danos morais, com imposição de multa por litigância de má-fé e determinação de expedição de ofício à OAB para apuração de eventual prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para condenação da parte autora por litigância de má-fé; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de comunicação à OAB para apuração de eventual litigância predatória e captação ilícita de clientela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa ou temerária, com prática de atos processuais desleais ou abusivos que se enquadrem nas hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica nos autos.
4 - A autora propôs demanda com base em controvérsia jurídica legítima sobre a supressão de gratificação anteriormente percebida, exercendo regularmente o direito de acesso à jurisdição garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF.

5 - A multiplicidade de ações semelhantes, ainda que patrocinadas pelos mesmos advogados, não caracteriza, por si só, litigância predatória, sendo necessária a demonstração de padrão abusivo de atuação, como ausência de individualização de provas ou inexistência de consentimento dos autores.

6 - A parte autora apresentou documentação própria e pertinente ao seu caso, sem indícios de uso abusivo da função jurisdicional ou captação indevida de clientela, não se justificando a expedição de ofício à OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou comportamento temerário, o que não se presume.

A propositura de ação fundada em tese jurídica plausível, ainda que repetida em outros processos, não configura litigância predatória quando acompanhada de documentação individualizada.

A expedição de ofício à OAB para apuração de infrações ético-profissionais somente é legítima quando demonstrado o abuso do direito de ação ou captação irregular de clientela.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 79, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0008404-96.2020.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 04.11.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5059292-11.2021.8.09.0051, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, j. 20.05.2024; TJ-RR, AC nº 0800840-62.2022.8.23.0010, Rel. Des. Erick Linhares, j. 05.04.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0805286-75.2021.8.12.0002, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003424-63.2024.8.08.0021

APELANTE: JOSELA COLNAGO DOS SANTOS SIMÕES

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
JOSELA COLNAGO DOS SANTOS SIMÕES
contra a r. sentença (id. 13056234) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da “Ação Ordinária”, proposta em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação de Regência de Classe e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 13056235), a Apelante aduz, em síntese, que: I) a condenação por litigância de má-fé é indevida, uma vez que não houve dolo, alteração da verdade dos fatos ou intuito de obter vantagem indevida; II) a autora apenas buscou esclarecimento judicial sobre questão jurídica complexa, relacionada à possibilidade de cumulação de gratificações previstas na legislação municipal; III) o
J
uízo
a quo
aplicou de forma indevida os arts. 80 e 81 do CPC, sem demonstrar prejuízo concreto ao Município; IV) não se pode presumir litigância predatória pela mera existência de múltiplas ações semelhantes, tampouco configurar captação ilícita de clientela sem prova cabal; V) o juízo ignorou precedentes de outras
C
omarcas que reconheceram o direito à referida gratificação, o que evidencia a plausibilidade da tese jurídica deduzida.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o afastamento da multa por litigância de má-fé, da acusação de litigância predatória e da determinação de expedição de ofícios à OAB.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (
id. 13056237
),
pelo desprovimento recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a legitimidade da condenação da autora por litigância de má-fé e da determinação de envio de ofício à OAB para apuração de eventual prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos procuradores.

O Código de Processo Civil estabelece os critérios para configuração da litigância de má-fé, bem como as sanções aplicáveis, previstas nos artigos 79, 80 e 81,
in verbis
:

Art. 79.
Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81.
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Infere-se, portanto, que a condenação por litigância de má-fé exige a presença de elementos objetivos e subjetivos, como a alteração consciente da verdade dos fatos, o uso do processo para fins ilícitos ou a interposição de demanda manifestamente infundada. Assim, trata-se de medida excepcional, que deve ser aplicada diante de conduta processual abusiva, desleal ou temerária.

No caso em tela, não verifico a presença dos comportamentos tipificados no artigo 80 do CPC que autorizariam a condenação.

A autora/apelante, servidora pública municipal, ajuizou a presente demanda com o objetivo de discutir os efeitos de alteração legislativa que suprimiu o termo “regência de classe”, o que, segundo sustenta, repercutiu de forma relevante sobre sua remuneração e sobre os reflexos previdenciários dela decorrentes. A pretensão deduzida em juízo decorre de controvérsia jurídica legítima, comum na Administração Pública, sobretudo diante de normas que impactam diretamente a estrutura remuneratória dos servidores.

Portanto, não há, nos autos, qualquer indício de que a parte tenha alterado a verdade dos fatos, utilizado o processo com intuito manifestamente protelatório ou agido com dolo ou má-fé. Ao contrário, a demanda foi manejada com base em interpretação plausível do direito e no exercício regular do direito constitucional de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Ou seja, “
a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada quando não há dolo comprovado, sob pena de mitigar o direito fundamental de ação.”
(TJES - Apelação Cível nº 0008404-96.2020.8.08.0048; Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 04/11/2024).

Inclusive, no mesmo sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios sobre a questão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA DA SOBREPARTILHA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . 1. É cediço que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente da perda do objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do Princípio da Causalidade, nos termos do artigo 85, § 10º, do Código de Processo Civil.
2. A caracterização da litigância de má-fé demanda a comprovação da presença de um elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa e, ainda, que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil .3. Ausentes os requisitos previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil, à míngua de qualquer comprovação de atuação dolosa na espécie, não há falar em condenação por litigância de má-fé.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5059292-11 .2021.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ART. 1.022 do CPC. OMISSÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS .
Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.
(TJ-RR - AC: 0800840-62.2022.8 .23.0010, Relator.: ERICK LINHARES, Data de Julgamento: 05/04/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2024)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA QUE SE AMOLDE ÀS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A litigância de má-fé não se presume e é preciso comprovação inequívoca de comportamento contrário à lealdade processual. Sendo assim, analisando o caso concreto, afasta-se a condenação por litigância de má-fé eis que os elementos constantes dos autos não demonstram a prática de qualquer das condutas descritas no art. 80, do Código de Processo Civil.
II - Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0805286-75.2021 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Lúcio R . da Silveira, Data de Julgamento: 14/12/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

Destarte, à míngua de conduta processual temerária, abusiva ou desleal, mostra-se indevida a imposição da penalidade por litigância de má-fé, que deve ser reservada a situações excepcionais, devidamente comprovadas, o que não se observa na hipótese dos autos.

Por sua vez, quanto à expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual prática de
litigância predatória e captação ilícita de clientela
pelos advogados envolvidos, entendo ser incabível a respectiva determinação.

A controvérsia jurídica tratada nos autos – referente ao direito à Gratificação de Regência de Classe por servidores ocupantes do cargo de professor – não se apresenta como um caso isolado, tendo em vista que a alteração legislativa questionada afeta um grupo amplo de servidores que se encontram na mesma situação funcional.

Deste modo, a mera multiplicidade de ações judiciais com objeto semelhante, ainda que patrocinadas pelos mesmos advogados, não configura, por si só, litigância predatória, sobretudo quando as demandas são instruídas com documentação individualizada e específica, como se observa no caso em exame.

Outrossim, vale destacar que a caracterização da litigância predatória exige mais do que a repetição de teses jurídicas; pressupõe a existência de um padrão de conduta abusiva, como a propositura em massa de ações sem a devida individualização dos fatos e das provas, muitas vezes desacompanhadas de documentos essenciais à formação da lide – como comprovante de residência, vínculo funcional ou autorização expressa do suposto autor.

Em diversas hipóteses, essas ações são ajuizadas sem o pleno conhecimento das partes, o que evidencia a captação irregular de clientela e o uso indevido da função jurisdicional, não sendo o que se constata no presente caso.

A autora, ora apelante, apresentou documentação pertinente, demonstrando vínculo funcional com o Município de Guarapari/ES (id. 13055175) e contextualizando a repercussão da alteração legislativa em sua situação concreta.

Além disso, não há elementos que indiquem ausência de consentimento da parte, nem a utilização da estrutura do Poder Judiciário de forma abusiva, repetitiva e desprovida de boa-fé.

Portanto, ausentes os requisitos caracterizadores da litigância predatória, mostra-se desproporcional e indevida a determinação de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração ética-profissional, devendo tal medida ser afastada para preservação do regular exercício da advocacia e do direito de acesso à Justiça por parte dos jurisdicionados.

Ante o expost
o,
conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, e

para reformar a sentença, tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como revogar a determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.